Tribunal: TJMT
Processo: 1014701-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014701-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), 1o Juizo Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), WALDESON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 495.525.621-04 (PACIENTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WALDESON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 495.525.621-04 (PACIENTE), ADRIANA REGINA PIRES DE SOUZA SANTOS - CPF: 934.209.271-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 20 ANOS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Há motivação idônea na decisão que decreta a prisão preventiva pautada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sobretudo porque o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após os fatos, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 20 anos, demonstrando a sua intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.

Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal (STJ – AgRg no
HC
, 612823/PE).

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Waldeson Pereira de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 136851676:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 18.7.2022, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II), fato ocorrido no dia 17 de agosto de 2001, na residência particular situada na avenida Brasil, n. 1.157, bairro Jardim Participação, na cidade de Rondonópolis/MT, contra a vítima Adriana Regina Pires de Souza Santos.

Relata que a prisão foi decretada para a garantia da aplicação da lei penal, posto que o favorecido supostamente teria se evadido do distrito da culpa, motivo pelo qual não foi interrogado pela autoridade policial e nem citado pessoalmente da denúncia, de modo que o processo encontrava-se suspenso, nos termos do art. 366 do CPP.

Afirma que, em decisão proferida no ano de 2009, foi decretada a prisão preventiva do paciente e admitiu-se a produção antecipada de provas exclusivamente porque houve fuga do distrito da culpa, sem que a autoridade apontada coatora tenha determinado nova tentativa de citação do réu.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, realizou-se a audiência de custódia e, não obstante os pedidos defensivos para a revogação da medida constritiva ou substituição por cautelares diversas, a magistrada a quo manteve a prisão do paciente ao argumento de que não houve mudança fático/processual que justificasse o acolhimento do pleito liberatório.

No entanto, ressalta que o delito imputado ao insurgente ocorreu no ano de 2001 e foi praticado na sua forma tentada, destacando que houve produção antecipada de provas, “sem que o paciente tenha interferido em qualquer tipo de coleta de prova, uma vez que sequer tomou efetivo conhecimento da existência da ação penal (somente ficta pela citação editalícia) ”, inexistindo até o momento decisão de pronúncia.

Reforça que a sua prisão foi decretada após a realização de uma única diligência que restou infrutífera, asseverando que não houve esforço dos órgãos estatais para a sua localização, motivo pelo qual não se pode concluir que o paciente deliberadamente ignorou o chamamento judicial.

Assegura que o paciente reside no mesmo endereço desde 2017, possui emprego lícito, de modo que não oferece risco à aplicação da lei penal. Adverte ainda que o favorecido é “indivíduo com baixa escolaridade, que pouco sabe ler e escrever, tendo sido preso enquanto exercia o ofício de soldador em uma obra de construção civil, o qual após os fatos dos autos, manteve o curso da vida e passou a trabalhar em fazendas, executando atividades braçais”, concluindo que não tentava se furtar da aplicação da lei penal.

Além disso, sustentou a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao favorecido e o decreto de prisão preventiva, já que há um intervalo de 21 anos, sem qualquer indicação de dado novo a revelar a imprescindibilidade da custódia cautelar.

Ressalta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, seja diante dos predicados pessoais do agente como pela ausência de contemporaneidade, salientando a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, posto que “a possibilidade de um homem de 58 (cinquenta e oito anos) de idade ficar desempregado nos tempos atuais é absolutamente catastrófica”.

Desse modo, pleiteia a concessão da ordem liberatória, liminarmente inclusive, para o imediato reestabelecimento o ius ambulandi do beneficiário, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 136665182).

Juntou documentos (Id. 136665183, Id. 136270170, Id. 136270173, Id. 136270174 e Id. 136642667).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 136851676).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 37239190).

Em petição juntada no Id.

137483655, o impetrante requereu a sua intimação da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 138223163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Waldeson Pereira de Sousa
, sustentando a ilegalidade da fundamentação externada na decisão que manteve a medida constritiva, pois, apesar dos indicativos de que o paciente se evadiu do distrito da culpa, a análise acurada do caso evidencia que não foram efetivados os esforços necessários para a sua localização, mostrando-se a custódia cautelar descabida, mormente se considerada a ausência de contemporaneidade.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado
(CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II),
perpetrado no dia 17 de agosto de 2001, contra a vítima
Adriana Regina Pires de Souza Santos.

Segunda narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) em 17.08.01, por volta das 18:00 h, na Avenida Brasil, no 1.157, Jardim Participação II, Rondonópolis, MT, o denunciado chegou na residência de sua irmã Cristiliana, situada no endereço acima encontrando lá a prima da mesma, ora vítima, Adriana Regina, a qual estava passando uns dias na casa de sai prima pois havia se separado recentemente do marido e estava sem lugar para morar, ficando todos por ali conversando e assistindo TV até que foram dormir e, por volta das 03:00 h, de posse de um martelo e uma faca, apreendidas a fls. 03 e periciados a fls. 09/12, o denunciado entrou no quarto onde encontrava-se a vítima e seus filhos e, fazendo uso do martelo, de inopino, sem que a vítima pudesse esperar tal agressão, posto que encontrava-se dormindo, golpeou-a na cabeça, provocando-lhe as lesões corporais de fls. 05/08, só não atingindo seu objetivo de causar-lhe o óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que foi impedido, pelas outras pessoas presentes na casa, de continuar a agressão e também porque as lesões não atingiram fatalmente órgão vital da vítima, que recebeu rápido e eficiente socorro médico, ao passo que o denunciado evadiu-se do local em seguida (...)
” (Id. 136270170, p. 24).

A denúncia foi recebida no dia 9.9.2003 (Id. 136270173, p. 5).

O réu não foi localizado no endereço constante dos autos, motivo pelo qual o magistrado
a quo
determinou a sua citação por edital (Id. 136270173, p. 27).

O acusado não compareceu e não constituiu advogado, de modo que foi determinada a suspensão do processo e dos prazos prescricionais, com a antecipação da produção da prova, nos termos do art. 366 do CPP (Id. 136270173, p. 33).

Em decisão proferida no dia 14.9.2009, o juízo
a

quo
decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da aplicação da lei penal, sobretudo porque estava em local incerto e não sabido (Id. 136270174, pp. 38-39), cujo mandado foi devidamente cumprido no dia 18.7.2022.

A defesa requereu ao juízo
a quo
a revogação da prisão preventiva, pleito que foi indeferido, ao argumento de que o paciente esteve foragido desde a data do cometimento do crime, demonstrando sua intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc...

Trata-se de Ação Penal promovida em desfavor de Waldeson Pereira de Sousa, como incurso no crime tipificado no Art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 17 de agosto de 2021.

A denúncia foi recebida, entretanto o acusado não foi localizado, razão pela qual determinou-se a sua citação através de edital.

Transcorrido o prazo do edital, foi decretada a prisão do acusado e determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional.

Efetuado o cumprimento do mandado respectivo no dia 18 de julho de 2022, foi apresentado, por intermédio de advogado constituído, pedido de revogação da prisão (ID. 90323966). Realizou-se a audiência de custódia, determinando-se a citação pessoal do denunciado.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, opinou pelo indeferimento do pedido de revogação, consoante ID. 90414346.

É o breve relato. Decido.

Verifica-se que é possível a revogação da preventiva sempre que surgir uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, consoante a regra do Art. 316 do Código de Processo Penal, que expressamente dispõe o seguinte: “verbis”:

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

E, como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.

Confira-se:

“(...) A prisão preventiva é medida processual que se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, terá a sua permanência condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferida, podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifique (CPP, art. 316)...” (Habeas Corpus no 0013935 – 25.2012.4.01.0000/MG, 3a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Desa. Monica Sifuentes. j. 24.09.2012, unânime, DJ 28.09.2012).

Para se conhecer do pedido de revogação é necessário que haja

modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MESMO QUADRO FÁTICO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE VINCULADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Ressalvada mudança no quadro fático, a manutenção da medida cautelar, agora em decorrência de pronúncia, não exige nova fundamentação, bastando para tanto a simples referência à decretação anterior. (Precedentes). II - Se na decretação da prisão preventiva restou demonstrado, de forma efetiva, a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na pequena cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa e, na r. decisão de pronúncia o magistrado sem fazer expressa referência à tais motivos, traz novo argumento, por si só justificador da segregação, não há que se falar em constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação. (Precedentes). III - Condições pessoais favoráveis não têm, por si só, o condão de garantir a liberdade provisória ao paciente, se há nos autos outros elementos que apontam, de forma convincente, a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva. (Precedentes.) IV - As teses não analisadas pela autoridade apontada como coatora não podem ser apreciadas por esta Corte sob pena de supressão de instância. (Precedentes).Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, desprovido. STJ – 5a Turma, RHC 16975/PR. Rel. Min. Felix Fisher. Julg. 07/12/2004, pub. DJ 28/02/2005 p. 339.”

No que tange às alegações apresentadas, constata-se que a defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, limitando-se a argumentar quanto a falta de contemporaneidade, que o mesmo possui bons antecedentes, nunca houve fuga do distrito da culpa e possui atividade lícita.

Ocorre que, o crime pelo qual o acusado foi denunciado é dotado de alta gravidade, bem como afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da Justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal.

De mais a mais, a despeito da alegação defensiva, acerca da ausência de contemporaneidade, convém ressaltar que a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, permanecem evidentes nos autos.

No que tange a alegação de eventuais condições favoráveis, essas são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – “As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim, perscrutando os autos e as provas já produzidas, verifico indícios de autoria, conforme já descrito na denúncia, que apontam o acusado como possível autor de delito. Logo, não vislumbro que a alegação da defesa merece prosperar, até porque não pode ser apreciada neste momento por ser alegação de mérito, fazendo se imprescindível a dilação probatória.

Destarte, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do Estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal.

Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Sendo assim, a manutenção da prisão se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, posto que o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido desde o ano de 2001, quando ocorreram os fatos, sendo o mandado de prisão expedido no ano de 2009, após transcorrido o prazo da citação através de edital.

Convém mencionar que o decurso de tempo entre a data dos fatos e a presente data não afasta ou prejudica a contemporaneidade. Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“A alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis, apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 18/05/2020).

Ademais, a fuga do denunciado obsta que a contemporaneidade se esgote, consoante precedentes abaixo colacionados:

"STJ. Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão, pois, apesar de decretada em 04/07/2017, o mandado não foi cumprido à época, dado que o agravante permaneceu foragido, sendo efetivada apenas em 26/10/2019. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpe é considerado recente até a sua prisão". (AgRg no HC 581.871/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6o Turma, DJe 13.8.2020).

“TJMT. Não há se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva quando o agente opta por foragir do distrito da culpa, e persiste na conduta por, aproximadamente, 05 (cinco) anos.” (TJTM, 1002992-02.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 24/04/2021).

No momento em que praticou o crime e fugiu, embora anos atrás, a doutrina conclui pela caracterização da "(...) desvinculação profissional ou domiciliar do agente com o chamado distrito da culpa, que vem a ser o juízo perante o qual ele responde à investigação ou ao processo...". (Eugênio Pacelli de Oliveira, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4a ed. rev., ampl. e atual. Até dezembro de 2011 – São Paulo: Atlas, 2012, p. 623).

Neste caso, continua a doutrina, "a decretação da prisão vem facilitada, diante dos elementos empíricos a fundamentar a conclusão da fuga".

Logo, o requisito do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", inserido no artigo 312 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, está satisfeito, tendo em vista que restou demonstrado o “periculum in libertatis”, à luz da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Demais disso, verifico que, no presente caso, não houve qualquer mudança fático/processual que justifique a alteração dos fundamentos já apresentados por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO os pedidos da defesa encartado ao ID. 55708653 e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WALDESON PEREIRA DE SOUSA, vez que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (...)
” (Id. 136642667).

Conquanto a defesa sustente que o paciente é pessoa de pouca instrução e, por essa razão, não sabia que responderia criminalmente pelos seus atos, não é crível que desconhecia a existência das investigações, posto que praticou um delito contra a vida de outrem, ato que notoriamente enseja resposta estatal.

Ademais, conforme bem ressaltado no parecer ministerial, “
as alegações de que não foram empreendidas providências no sentido de buscar a citação pessoal do beneficiário, ou que não foram esgotadas as diligências para a obtenção do seu endereço, não prosperam, uma vez que o paciente, logo após o delito, tomou rumo incerto e não sabido e, como informado pelo próprio impetrante, ele não possuía muito apego à residência fixa, de modo que até mesmo os parentes dele não sabiam onde localizá-lo
” (Id. 138223163, p. 4).

Assim, conquanto o impetrante sustente não existir motivos para a decretação da custódia cautelar, entendo que a medida se faz necessária para
garantir a aplicação da lei penal
, pois o paciente permaneceu por mais de 20 anos em local incerto e não sabido, o que demonstra nitidamente o seu descaso com o Poder Judiciário e a intenção de fugir às suas responsabilidades penais.

Oportuno ressaltar o
Enunciado n. 26
deste Tribunal que preceitua que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

Quanto à ausência de contemporaneidade alegada pelo beneficiário, embora os fatos tenham ocorrido em 17.8.2001, a prisão preventiva foi decretada ante a fuga do agente, que permaneceu foragido por mais de 20 anos, situação que justifica a custódia para garantir a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

Necessário consignar ainda que predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação certa e primariedade) não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 43).

Por fim, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão trazida no
writ
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022